Tribunal: TCU
Processo: 031.345/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra decisão que julgou irregulares as contas da responsável, com imputação de débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 1631/2017-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. quanto ao mérito, dar provimento parcial ao presente recurso para: 9.2.1. alterar o valor do débito discriminado no subitem 9.1 do Acórdão 1631/2017-TCU-Segunda Câmara , que passará a ter a seguinte composição; Valor (R$) Data C/D 2.375,00 15/3/2010 D 2.375,00 9/4/2010 D 1.425,00 9/4/2010 C 2.375,00 27/4/2010 D 1.425,00 27/4/2010 C 2.375,00 2/6/2010 D 1.425,00 2/6/2010 C 475,00 9/6/2010 D 2.850,00 29/6/2010 D 1.900,00 29/6/2010 C 2.850,00 4/8/2010 D 1.900,00 4/8/2010 C 2.850,00 27/8/2010 D 2.850,00 28/9/2010 D 1.425,00 28/9/2010 C 2.850,00 28/10/2010 D 1.900,00 28/10/2010 C 2.850,00 7/12/2010 D 1.900,00 7/12/2010 C 475,00 10/12/2010 D 1.900,00 10/12/2010 C 3.325,00 27/12/2010 D 1.900,00 27/12/2010 C 187,37 30/12/2010 D 9.2.2. reduzir o valor da multa aplicada pelo subitem 9.3 do Acórdão 1933/2019-TCU-Segunda Câmara , de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais); 9.3. apor sigilo às páginas 20, 26, 28, 30, 32 e 33 da peça 93 e às páginas 3-5 da peça 109; e 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente, à Prefeitura Municipal de Lagoa do Carro/PE, ao Ministério da Cidadania, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.